Tribunal: TJPA
Processo: 0004844-93.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004844-93.2016.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA DE COISA DEPOSITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG S/A

contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que
, nos autos de
AÇÃO REIPERSECUTÓRIA DE COISA DEPOSITADA
(proc.
0004844-93.2016.8.14.0057
)
,
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, cuja parte dispositiva restou assim lançada:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o réu MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL ao repasse à requerente de todos os valores descontados em folhas de pagamentos dos servidores, segundo tabela juntada aos autos perfazendo o valor de R$ 70.007,15 (setenta mil e sete reais e quinze centavos), referente aos empréstimos consignados indicados na inicial e de acordo com o convênio firmado, sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora, fixando como índice o de remuneração da caderneta de poupança, e como termo inicial a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual com obrigação ilíquida, tudo em conformidade com o julgamento do RESP 1.495.146-MG, julgado pela 1ª Seção do STJ em 22/02/2018 na sistemática de recurso repetitivo.

Condeno o requerido, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, todos do CPC.

Sem condenação em custas processuais, nos moldes do artigo 40, inciso I da Lei Estadual 8328/2015.

Sentença não sujeita a reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º, inciso III do CPC.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se as partes.

Em seguida, não havendo postulação de início da fase de cumprimento de sentença que reconheceu obrigação de repassar quantia certa no prazo de 30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos e dê-se baixa no sistema LIBRA.

Santa Maria do Pará, 08 de outubro de 2020

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito”

Da referida sentença, o Banco BMG S/A opôs embargos de declaração (id. 9487011, págs. 1/7), devidamente contrarrazoados (id. 9487013, págs. 7/9), os quais foram desprovidos (id. 9487014, págs. 1/3), nos seguintes termos:

“Diante de tais argumentações, CONHEÇO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO.

P.R.I.C.

Publicado em gabinete.

Santa Maria do Pará (Pa), 29 de setembro de 2021.

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito

Inconformado, o Banco BMG S/A interpôs recurso de apelação (id. 9487015, págs. 1/11), sustentando, em síntese, que a sentença deixou de contemplar em seu bojo os valores não repassados no curso do processo, conforme preceitua o art. 323 do Código de Processo Civil.

Arrola entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Ao final, requer o conhecimento e, no mérito, provimento do recurso.

O Município de Santa Maria do Pará
apresentou contrarrazões (id. 9487020, págs. 1/6),
refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (id.
9884942, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na obrigação do recorrido repassar ao recorrente os valores debitados da conta dos beneficiários dos empréstimos consignados, sendo que mencionado repasse não estava sendo efetivado desde junho de 2011, gerando um saldo devedor de R$237.366,46 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão do recorrente foi julgada procedente, sob o fundamento de que o Município de Santa Maria do Pará não lhe repassara todos os valores descontados dos servidores, restando, segundo a tabela juntada aos autos, um saldo devedor no valor de R$70.007,15 (setenta mil, sete reais e quinze centavos), referente aos empréstimos consignados indicados na inicial e de acordo com o convênio firmado.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Verifico que o ponto de divergência sustentado pelo recorrente
Banco BMG S/A
diz respeito ao ponto em que a sentença deixou de contemplar em seu bojo os valores vincendos e não repassados no curso do processo.

Em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro, porém, motivos para a reforma da sentença.

De fato, após análise da peça exordial, consta-se que o autor/apelante se credenciou junto ao recorrido para conceder empréstimos consignados aos servidores municipais (convênio firmado em junho/2010), gerando
a obrigação do apelado repassar ao apelante os valores debitados na conta dos beneficiários dos empréstimos, ocorrendo que tal repasse não estaria sendo efetivado desde junho de 2011, gerando um saldo devedor de R$237.366,46 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Não obstante, verifico que a própria parte autora, ora recorrente, demonstrou que o recorrido estava inadimplente somente em relação ao importe de R$70.007,15 (setenta mil, sete reais e quinze centavos), conforme planilha juntada aos autos (id. 9487007, págs. 1/3).

Insurge-se o apelante aduzindo que a sentença deixou de condenar o Município no que diz respeito a
os valores vincendos e não repassados no curso do processo.

Tendo isso em vista, é possível verificar que o pedido inicial diz respeito ao ressarcimento de valores oriundos de apropriação indébita, de modo que a condenação deveria ficar restrita ao dano material comprovado nos autos e delimitado após observância do contraditório.

Sobre esse ponto, cabe observar que o artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial deverá ficar limitada ao pedido formulado pela parte autora, de maneira que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita, vícios que eivam de nulidade absoluta o ato processual.

No caso, a respeito da questão aludida, bem esclarecedoras são as razões aduzidas pela juíza de origem ao proferir a sentença, observe-se:

SENTENÇA

“Narra a inicial que a instituição requerente se credenciou junto à pessoa jurídica de direito público para conceder empréstimos consignados aos servidores públicos a ela vinculada (convênio firmado em junho/2010), no qual gerou a obrigação do Município repassar ao BMG os valores debitados da conta dos beneficiários. Ocorre que o repasse não está sendo efetivado desde junho de 2011, gerando um saldo devedor de R$ 237.366,46 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Requereu tutela provisória de evidência.

...

O não repasse ficou constatado no decorrer do processo, motivo pelo qual não se fez necessária a dilação probatória. De outra banda, o próprio ente requerido efetuou parte do repasse do decorrer do processo, restando ainda o saldo devedor de R$ 70.007,15 (setenta mil e sete reais e quinze centavos) conforme tabela anexa aos autos. Sendo incontroversa a dívida adquirida pelo requerido, nesse sentido:”.

SENTENÇA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

“Compulsando os autos, verifico que até a prolação da sentença retro a parte autora apenas comprovou que o requerido estava inadimplente no valor de R$ 70.000,15 (fls. 128/129), razão pela qual a condenação fora estabelecida nesse montante.

Ademais, cumpre mencionar que o valor estabelecido na condenação diz respeito a ressarcimento de valores oriundos de apropriação indébita e a condenação é restrita ao dano material comprovado nestes autos e delimitado após observância do amplo contraditório, não se podendo falar em obrigação de trato sucessivo tampouco como estando implícito ao pedido.”

Desse modo, verifica-se que o pedido foi julgado procedente nos termos formulados na petição inicial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

...

5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que foi exposta a agravada ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.

6. Segundo a jurisprudência do STJ, "não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência" (REsp n. 1.550.255/RJ, Relator para o Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).

7. Além disso, inexiste julgamento extra petita em virtude da interpretação lógico-sistemática do pedido.

8. No caso, as instâncias de origem responsabilizaram solidariamente a agravante pela reparação material pretendida pela adquirente, atentas aos fatos descritos na exordial, assim como aos limites da causa de pedir e do pedido e a partir da interpretação lógico-sistemática da exordial, concluindo ser a empresa integrante da cadeia de fornecimento, o que não configura julgamento extra petita.

9. De acordo com a jurisprudência do STJ, "não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes" (AgInt no REsp n. 1.795.148/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019), o que ocorreu.

10. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF e 7 e 83 do STJ.

11. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.692.558/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.).”.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

(...)

6. Segundo a jurisprudência do STJ, "não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência" (REsp n. 1.550.255/RJ, Relator para o Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).7. Além disso, inexiste julgamento extra petita em virtude da interpretação lógico-sistemática do pedido.

(...)

9. De acordo com a jurisprudência do STJ, "não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes" (AgInt no REsp n. 1.795.148/MT, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, , julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019), o que ocorreu.

10. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF e 7 e 83 do STJ.

11. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.692.558/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).”

Nesse contexto, considerando que os pedidos agora reclamados pelo apelante não foram formulados na inicial, tampouco foram objeto de aditamento na forma do art. 329 do CPC, não poderia a magistrada de piso ter se pronunciado sobre eles, sendo defeso também a este Tribunal, em sede de recurso, apreciar tais pretensões, sob pena de violação do princípio da congruência ou adstrição, conforme já ressaltado.

Ademais, não é lícito ao autor arguir em apelação causa de pedir diversa da que fora deduzida na petição inicial, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença combatida.

É como o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023